Tribunal: TJMT
Processo: 0049335-28.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
VALERIA MARIA PIMENTEL ZANATTA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 92608/2015
Data de Julgamento: 05-08-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA EM RAZÃO DO JULGAMENTO PRETÉRITO DE AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PROPOSTO PELA APELANTE - ALEGADA REPETIÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. INEXISTÊNCIA DA MESMA CAUSA DE PEDIR. - AÇÃO MANDAMENTAL FINCADA EM CAUSA DE PEDIR E DOCUMENTOS DIVERSOS DA AÇÃO ORDINÁRIA - SENTENÇA CASSADA - DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS - CAUSA MADURA PARA DECISÃO PELO TRIBUNAL - ALUNO SOLDADO APROVADO EM FASES DO CERTAME DE SELEÇÃO PREVISTOS NO EDITAL E DEVIDAMENTE MATRICULADO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PMMT - EXCLUSÃO DO CURSO E CANCELAMENTO DA MATRICULA SEM ASSEGURAR DIRETO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO - ALEGAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ESCOLARIDADE DE VALIDADE DUVIDOSA - DIREITOS GARANTIDOS AO ALUNO MATRICULADO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 408, DE 01.07.2010, QUE “INSTITUI O SISTEMA DE ENSINO DA POLÍCIA E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” - PROVA QUE A APELANTE PREENCHE OS REQUISITOS PARA SER ALUNA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PMMT, NOTADAMENTE POR TER A MESMA CONCLUÍDO O SEGUNDO GRAU ANTES DE SER MATRICULADA - DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS E NÃO IMPUGNADOS - ILEGALIDADE EVIDENTE -AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARCIALMENTE PARA ANULAR O ATO ILEGAL, REINTEGRAR A APELANTE - E ORDENAR O PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS SUPRIMIDAS DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO - IMPROCEDENCIA DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO EM DANOS MORAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A alegação de ocorrência de coisa julgada em razão do julgamento do Mandado de Segurança n. 70316/2011 não procede, porque resta evidente que a causa de pedir desta ação ordinária e daquele writ são diferentes, na medida em que a causa da denegação da ordem naquela ação constitucional se repousa no fato da Apelante ter supostamente apresentado certificados de escolaridade de conclusão do segundo grau de validade questionada, expedidos por escola pública de Várzea Grande (Escola Estadual Jayme Veríssimo de Campos ou Escola Estadual Licinio Monteiro da Silva), enquanto que nesta demanda de conhecimento o que se debate é o cerceamento de defesa, a falta de cumprimento do devido processo legal, a exclusão sumária da Apelante do Curso de Formação de Soldados da PMMT e sua condição de detentora do segundo grau completo na data de sua matrícula.
Ora, se a documentação utilizada para a denegação do mandado de segurança (certificados de escolaridade de conclusão do segundo grau de validade questionada, expedidos por escola pública de Várzea Grande Escola Estadual Jayme Veríssimo de Campos ou Escola Estadual Licínio Monteiro da Silva) são papéis totalmente distintos daqueles que embasam a ação ordinária (Certificado de Conclusão e Histórico Escolar de 2º Grau de que está nos autos às fls. 82/83, documentação que nunca foi impugnada pela PMMT, pelo Estado de Mato Grosso, pelo Ministério Público ou por quem quer que seja), evidente que as causas de pedir são diversas e totalmente diferentes, devendo a sentença singular ser cassada.
Constatado pela legislação em vigor no âmbito da Policia Militar do Estado de Mato Grosso – PMMT, que o aluno matriculado no Curso de Formação de Soldados somente poderá ter sua matrícula excluída se for a ele assegurado ampla defesa e contraditório, pois assim está garantido pela Lei Complementar Estadual n. 408, de 01.07.2010, que “Institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências”, afigura-se ilegal a exclusão sumária da Apelante do Curso de Formação da PMMT.
Se a Lei Complementar assegura “o direito de defesa e ao contraditório, por meio do devido processo legal” a Apelante (art. 39, § 1º, da LC 408/2010) antes de ser excluída do Curso de Formação da PMMT, a conduta do Réu ESTADO DE MATO GROSSO é de patente ilegalidade.
Tais fatos constituem ilegalidades brutais, porque nas palavras do Ministro MARCO AURÉLIO, do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Mandado de Segurança nº. 28.603 “não pode haver modificação de situação aperfeiçoada sem o conhecimento do interessado. Isso é básico em termos de devido processo legal”.
Sobre a alegação de cerceamento de defesa, para ser o processo remetido ao primeiro grau para a produção de provas, o pleito merece indeferimento, até porque, como amplamente demonstrado todos os fatos estão provados documentalmente, não havendo a necessidade da produção de qualquer outra prova, devendo, no caso, ser aplicada a teoria da causa madura, que está pronta e apta para ser conhecida e decidida pelo Tribunal, mediante cassação da sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito e com a análise da matéria de fundo da controvérsia.
Sobre o pedido de pagamento das verbas salariais que a Apelante deixou de receber durante o período de seu afastamento, a pretensão é legitima.
Isto porque, o servidor reintegrado terá direito a todas as vantagens, pessoais e as legalmente inseridas e típicas do cargo, bem como aos vencimentos não percebidos durante o afastamento ilegal, como se nunca tivesse sido afastado, uma vez que a decisão anulatória do ato ilegal que ocasionou a extinção da relação possui efeitos ex tunc, ou seja, retroagem até a origem da ilegalidade. Precedentes do STJ - AgRg no Agravo de Instrumento n.º 640.138 – BA (2004/0157619-1) Relatora: Min. Laurita Vaz.
Reforçando tal entendimento consolidado, destaca-se o trecho do voto do Exmo. Min. Herman Benjamin no Agravo Regimental em Recurso Especial nº 1372643 RJ, para quem “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o servidor público reintegrado ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem direito aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento.”
Não é justo ou correto que o ESTADO DE MATO GROSSO pague indenização a título de danos morais, se toda a reparação material já foi devidamente composta de forma plena.
Assim, improcedem os danos morais pleiteados pela Apelante, até porque, se o ESTADO DE MATO GROSSO errou ao excluir a Apelante do Curso de Formação de Soldado da PMMT, sem proporcionar o sagrado direito de defesa, esse fato, por si só, não enseja dano moral.

APELANTE(S):
VALERIA MARIA PIMENTEL ZANATTA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de apelação interposta por Valéria Maria Pimentel Zanatta contra sentença, não modificada pelos embargos de declaração, proferida em ação de anulação de ato administrativo c/c pedido de antecipação de tutela c/c indenização por danos morais ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, que acolheu a preliminar de coisa julgada material e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, V, do Código de Processo Civil vigente à época.
Preliminarmente, aduz que teve seu direito de defesa cerceado pelo Juízo de Primeira Instância, que negou seu pedido de produção de provas testemunhal e julgou antecipadamente a lide.
Relata que a causa de pedir da presente demanda é diferente da intentada no Mandado de Segurança nº 70316/2011, porquanto neste pretendia-se discutir a exclusão da apelante “em razão da inobservância de cláusulas do edital em face da validade ou não dos documentos apresentados” e naquele tratou-se sobre “não ter sido oportunizado à apelante o direito de defesa em um processo administrativo instaurado justamente para apurar essa possível irregularidade na documentação apresentada”.
Requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para realização de audiência de instrução, alternativamente, seja declarado nulo o ato que determinou sua exclusão no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e determinar o pagamento das verbas salariais que deixou de receber no período de afastamento, ainda, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).
O Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões (fls. 292/306) requer o não provimento do recurso e manutenção integral da sentença ante a existência de coisa julgada material.
A Procuradoria Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (fls.316/317).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como consta no Relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível manejado pela Apelante Valéria Maria Pimentel Zanatta, que se volta contra a sentença proferida em ação de anulação de ato administrativo c/c pedido de antecipação de tutela c/c indenização por danos morais ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, que acolheu a preliminar de coisa julgada material e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, V, do Código de Processo Civil vigente à época.
A Apelante sustenta, com vigor, que está sendo vitima de severa injustiça, pois foi ilegalmente excluída do Curso de Formação de Soldados da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, no qual já estava há muito matriculada e cursando, de forma abusiva, ilegal e sem qualquer direito de defesa, em clara ofensa à legislação em vigor.
Alinha que a sentença aqui apelada, proferida nos autos, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por suposta existência de coisa julgada e por hipotética falta de interesse de agir – decorrente do julgamento do Mandado de Segurança n. 70316/2011 pelo TJMT – não poderá nunca ser mantida, porque o que se tratou naquela ação mandamental era tão somente a alegação de validade do certificado de conclusão do segundo grau da Apelante expedida por escola pública de Várzea Grande (Escola Estadual Jayme Veríssimo de Campos ou Escola Estadual Licinio Monteiro da Silva), e nunca o cerceamento de defesa e a falta de cumprimento do devido processo legal que se alega nesta ação ordinária, extinta prematuramente.
Na verdade, sustenta a Apelante que aqui nesta ação se deseja o reconhecimento da clara violação do seu sagrado direito de ampla defesa e contraditório, por ter sido excluída da PMMT sumariamente, sem que lhe fosse assegurado ampla defesa e devido processo legal, enquanto que na ação mandamental o que se alegou foi somente que a mesma tinha o certificado de conclusão do segundo grau expedido por uma escola pública de Várzea Grande (Escola Estadual Jayme Veríssimo de Campos ou Escola Estadual Licinio Monteiro da Silva) e que sua exclusão do Curso de Formação de Soldados foi consequência disso.
Passo a análise cuidadosa da lide posta sob a apreciação da Corte, para que solução justa e correta seja entregue para a parte que sustenta estar sendo injustiçada.
Inicio por expressar ao Nobres Pares que está provado nos autos que a Apelante se inscreveu no CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO EFETIVO DE SOLDADO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, através do Edital n. 001/2009-SAD, de 27.07.2009 (fls. 48/74).
Depois de se submeter as etapas do Certame previstas no Edital durante os anos de 2009 e 2010, a Apelante foi declarada Matriculada no 28º Curso de Formação de Soldados, como mostra o BOLETIM GERAL DA PMMT Nº 256 de 25.02.2011 (fls. 80), onde a Apelante – após matriculada - foi inserida no 1º Pelotão Ambiental.
Prosseguindo, constato pela legislação em vigor no âmbito da Policia Militar do Estado de Mato Grosso – PMMT, que o aluno matriculado no Curso de Formação de Soldados somente poderá ter sua matrícula excluída se for a ele assegurado ampla defesa e contraditório, pois assim está redigida a Lei Complementar Estadual n. 408, de 01.07.2010, que “Institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências”:
“CAPÍTULO IV
DA NATUREZA, OBJETIVO E DURAÇÃO DOS CURSOS E ESTÁGIOS
Art. 10. As Instituições Militares Estaduais manterão os seguintes cursos, com equivalência àqueles definidos no Art. 44 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - LDB:
(...)
IX - Curso de Formação de Soldados (CFSD), visando a formação básica técnico-profissional, necessária ao exercício das diversas funções e atividades inerentes à graduação de soldado, com uma carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas-aula;
(...)
§ 1º O Curso Superior de Polícia e de Bombeiros Militar, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos e o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos são cursos destinados aos militares estaduais como requisito obrigatório para a ascensão nos postos e graduações que compõem a carreira militar.
§ 2º O candidato ao Curso de Formação de Soldados PM/BM, ao ser aprovado nas fases do concurso e matriculado no curso, será incluído nas fileiras da Polícia ou Corpo de Bombeiros Militar, temporariamente, na condição de Aluno-a-Soldado PM/BM, até ser declarado soldado.
(...)
CAPÍTULO VII
DA EXCLUSÃO E REMATRÍCULA
Seção I
Da Exclusão
Art. 39. Será excluído do curso ou estágio o aluno que:
I - tiver seu requerimento de exclusão do curso ou estágio deferido;
II - faltar a mais de 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária de qualquer disciplina;
III - revelar conduta incompatível com a profissão de militar estadual, de acordo com os preceitos estabelecidos no Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso;
IV - cometer falta disciplinar incompatível com sua permanência no curso ou estágio;
V - for reprovado por nota;
VI - ingressar no comportamento "MAU";
VII - incidir em qualquer condição de incapacidade física para o serviço ou para o prosseguimento do curso ou estágio, devidamente comprovada pela Perícia Oficial;
VIII - falecer;
IX - for encontrado utilizando-se de meio fraudulento na realização de qualquer verificação, devidamente apurado em sindicância.
§ 1º. Nas hipóteses de exclusão previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e IX será assegurado ao aluno o direito de defesa e ao contraditório, por meio do devido processo legal.
Vistos os preceitos legais copiados, fácil concluir que a Apelante já estava matriculada como soldado da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, inclusive inserida no 1º Pelotão Ambiental, quando foi excluída da PMMT sumariamente.
Assim, constatado pela legislação em vigor no âmbito da Policia Militar do Estado de Mato Grosso – PMMT, que o aluno matriculado no Curso de Formação de Soldados somente poderá ter sua matrícula excluída se for a ele assegurado ampla defesa e contraditório, pois assim está garantido pela Lei Complementar Estadual n. 408, de 01.07.2010, que “Institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências”, antes apontada, afigura-se ilegal a exclusão sumária da Apelante do Curso de Formação da PMMT.
Ora, se a Lei Complementar assegura “o direito de defesa e ao contraditório, por meio do devido processo legal” a Apelante (art. 39, § 1º, da LC 408/2010) antes de ser excluída do Curso de Formação da PMMT, a conduta do Réu ESTADO DE MATO GROSSO é de patente ilegalidade.
E é assim porque ninguém pode ter sua esfera de direito atingida sem ter a oportunidade de exercitar o sagrado e sacrossanto direito de defesa.
A Apelante foi excluída do Curso de Formação de Soldados da PMMT sem nunca ter sido intimada para manifestar sobre as causas desse ato administrativo praticado pela Ré.
Isto feriu de morte seu direito de ampla defesa, contraditório e devido processo legal, tendo em vista que a mesma teria simplesmente apresentado o Certificado de Conclusão e Histórico Escolar de 2º Grau de que está nos autos (fls. 82/83), afastando por completo o óbice inexistente encontrado pela Comissão de Investigação.
Aliás, essa documentação que está nos autos (Certificado de Conclusão e Histórico Escolar de 2º Grau - fls. 82/83) nunca foi impugnada pela PMMT, pelo Estado de Mato Grosso, pelo Ministério Público ou por quem quer que seja.
Esses fatos constituem ilegalidades brutais, porque nas palavras do Ministro MARCO AURÉLIO, do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Mandado de Segurança nº. 28.603 “não pode haver modificação de situação aperfeiçoada sem o conhecimento do interessado. Isso é básico em termos de devido processo legal”.
Ainda nesse mesmo julgamento, o referido ministro expressou com sabedoria:
“Citou-se – e penso que se citou com muita adequação – a lição do sempre lembrado Celso Antônio Bandeira de Mello: a noção de devido processo é extensível não só ao devido processo jurisdicional, como também ao devido processo legislativo. E digo, aprendemos a lição que, acima de tudo, ao devido processo administrativo.
Em síntese, Presidente, não posso conceber que se assente que alguém possa ter uma situação aperfeiçoada subtraída, ante ato administrativo, sem que seja intimado para defender-se no processo respectivo” (STF - Mandado de Segurança nº. 28.603).
Em outra ocasião, a mesma Suprema Corte orientou na seguinte direção:
“Ementa
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONTRADITÓRIO.
Envolvida, no processo administrativo, situação constituída no tocante a terceiros, impõe-se a ciência destes para, querendo, apresentarem defesa. (MS 25962/DF - DISTRITO FEDERAL - MANDADO DE SEGURANÇA - Relator: Min. MARCO AURÉLIO - Julgamento: 23/10/2008 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno)”.
No caso dos autos, a Apelante teve a sua esfera funcional atingida de forma brutal, teve suas garantias constitucionais extraviadas, por força de decisão proferida em processo com caráter administrativo do qual nunca foi intimada, teve ciência ou foi intimada para se defender.
E isso viola até a medula o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e os recursos a ela inerentes (art. 5º da CF), gerando a nulidade plena da decisão atacada nesta ação ordinária, tendo em vista que o art. 3º, da Lei nº 9.784/99, a Lei do Processo Administrativo, diz que:
"Art. 3º O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:
I - ...
II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas;"
O capítulo V da mesma lei fala dos interessados:
"Art. 9º São legitimados como interessados no processo administrativo:
I - ...
II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada;"
Nada disso foi observado pela Ré, que literalmente ignorou a existência da Apelante, aluna militar matriculada atingida pelo ato de exclusão sumária do Quadro de Alunos do Curso de Formação da PMMT.
Assim, resta claro que o ato combatido na ação está totalmente contaminado por ilegalidade no seu nascedouro, pois as condutas que antecederam e geraram o seu nascimento foram praticados de forma absolutamente abusiva, com total violação das Leis que garantem a Apelante a ampla defesa, contraditório e devido processo legal, solenemente violados e malferidos.
Sobre o tema, a jurisprudência recomenda:
“APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA NO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE DECLARAÇÕES E DOCUMENTOS. FALTA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ESTUDANTE QUE PREENCHEU OS REQUISITOS DO EDITAL. MATRÍCULA EFETIVADA. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA.
I - No caso em análise, constata-se que a autora do presente mandamus, representada por seu genitor, teve sua inscrição no Colégio Militar unilateralmente cancelada após ter sido classificada na 22ª colocação, e, preenchido todos os requisitos legais para a vaga. Ademais, o representante da estudante, no ato da matrícula, adquiriu todo o fardamento e os materiais para o curso, o que o levou à desistência da vaga para a instituição de ensino Santo Inácio.
II - O Estatuto da Criança e do Adolescente, em consonância com a Carta Magna, trata do direito à educação, ressaltando que todas as oportunidades e facilidades devem ser garantidas às crianças e adolescentes, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Na hipótese, os preceitos constitucionais não foram observados pelo Estado, que cancelou unilateralmente a inscrição, quando a menor já havia sido selecionada para a vaga.
III. Não restou comprovado nos autos que a apelada concorreu a uma das vagas que era destinada aos filhos de policiais militares, uma vez que a lista dos candidatos classificados no certame não faz referência à distribuição de vagas. O edital previa apenas que os requisitos básicos para ingresso deveriam ser comprovados no ato da matrícula, não havendo razão para seu cancelamento, sob pena de violação da garantia constitucional da segurança nas relações jurídicas. Assim, não poderia o apelante cancelar a inscrição cinco dias após, sob a alegação de falsidade documental, sem o devido processo administrativo.
IV- A situação ora analisada encontra-se consolidada, vez que a matrícula n.º 130101021 foi realizada, motivo pelo qual deve ser invocada a teoria do fato consumado, para o fim de manter a decisão hostilizada que concedeu a segurança pleiteada. Precedentes do STJ. (TJBA - RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA. CLASSE: APELAÇÃO N.º 0314794-81.2013.8.05.0001 - FORO DE ORIGEM: SALVADOR, RELATOR DESA MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO - APELANTE: ESTADO DA BAHIA - PROC. ESTADO: MARCOS MARCILIO - APELADO: EVANDILTON DE AZEVEDO SILVA)
Portanto, diante das fartas provas armazenadas nos autos, estou plenamente convencido que a ação merece procedência parcial, para o fim de ser a Apelante reintegrada no Curso de Formação de Soldados da PMMT do qual foi ilegalmente excluída, até porque a mesma era detentora do Segundo Grau – escolaridade exigida pelo Edital – consistente no Certificado de Conclusão e Histórico Escolar de 2º Grau de que está nos autos às fls. 82/83, documentação que nunca foi impugnada pela PMMT, pelo Estado de Mato Grosso, pelo Ministério Público ou por quem quer que seja.
E a alegação de ocorrência de coisa julgada em razão do julgamento do Mandado de Segurança n. 70316/2011 não procede, não só pelas razões já elencadas anteriormente neste Voto, mas porque resta evidente que a causa de pedir desta ação ordinária e daquele writ são diferentes, na medida em que a causa da denegação da ordem naquela ação constitucional se repousa no fato da Apelante ter supostamente apresentado certificados de escolaridade de conclusão do segundo grau de validade questionada, expedidos por escola pública de Várzea Grande (Escola Estadual Jayme Veríssimo de Campos ou Escola Estadual Licinio Monteiro da Silva), enquanto que nesta demanda de conhecimento o que se debate é o cerceamento de defesa, a falta de cumprimento do devido processo legal, a exclusão sumária da Apelante do Curso de Formação de Soldados da PMMT e sua condição de detentora do segundo grau completo na data de sua matrícula.
Isto fica bem revelado pelo Voto Condutor daquele julgado, valendo transcrever (fls. 118/119):
“Egrégia Turma:
O ponto sensível da presente demanda versa sobre a legalidade do ato (Portaria nº 263/QCG/DGP) que excluiu a Impetrante do Concurso Público para Provimento de Cargo Efetivo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar e Soldado da Polícia Militar, regido pelo Edital nº 001/2009/SAD/MT, de 27 de julho de 2009, na fase do Curso de Formação de Soldados, por ausência de comprovação da Escolaridade exigida para o certame.
Conforme relatado, sustenta a Impetrante que realizou o segundo grau na Escola Estadual Jayme Veríssimo de Campos, contudo, tal Instituição encerrou suas atividades, e, por isso, seus documentos foram encaminhados à Escola Estadual Licínio Monteiro da Silva.
Contudo, o Impetrado concluiu que o referido certificado expedido pela Escola Estadual Licínio Monteiro da Silva não apresentava veracidade em suas informações, e, por isso, verbera a Impetrante que sua exclusão do certame se deu pela ausência de comprovação da conclusão do Ensino Médio.”
Ora, se a documentação utilizada para a denegação do mandado de segurança (certificados de escolaridade de conclusão do segundo grau de validade questionada, expedidos por escola pública de Várzea Grande Escola Estadual Jayme Veríssimo de Campos ou Escola Estadual Licínio Monteiro da Silva) são papéis totalmente distintos daqueles que embasam a ação ordinária (Certificado de Conclusão e Histórico Escolar de 2º Grau de que está nos autos às fls. 82/83, documentação que nunca foi impugnada pela PMMT, pelo Estado de Mato Grosso, pelo Ministério Público ou por quem quer que seja), evidente que as causas de pedir são diversas e totalmente diferentes, devendo a sentença singular ser cassada.
Na verdade, o que se constata é que nesta ação se deseja o reconhecimento da clara violação do sagrado direito de ampla defesa e contraditório da Apelante, por ter sido excluída da PMMT sumariamente, sem que lhe fosse assegurado ampla defesa e devido processo legal, enquanto que na ação mandamental o que se alegou foi somente que a mesma tinha o certificado de conclusão do segundo grau expedido por uma escola pública de Várzea Grande (Escola Estadual Jayme Veríssimo de Campos ou Escola Estadual Licinio Monteiro da Silva) e que sua exclusão do Curso de Formação de Soldados foi consequência disso.
No que tange a alegação de cerceamento de defesa, para ser o processo remetido ao primeiro grau para a produção de provas, o pleito merece indeferimento, até porque, como amplamente demonstrado todos os fatos estão provados documentalmente, não havendo a necessidade da produção de qualquer outra prova, devendo, no caso, ser aplicada a teoria da causa madura, que está pronta e apta para ser conhecida e decidida pelo Tribunal, mediante cassação da sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito e análise da matéria de fundo da controvérsia.
Sobre o pedido de pagamento das verbas salariais que a Apelante deixou de receber durante o período de seu afastamento, a pretensão é legitima.
Isto porque, o servidor reintegrado terá direito a todas as vantagens, pessoais e as legalmente inseridas e típicas do cargo, bem como aos vencimentos não percebidos durante o afastamento ilegal, como se nunca tivesse sido afastado, uma vez que a decisão anulatória do ato ilegal que ocasionou a extinção da relação possui efeitos ex tunc, ou seja, retroagem até a origem da ilegalidade.

Essa é inclusive a tendência atualmente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual entende que o servidor público reintegrado terá direito a indenização integral dos vencimentos não percebidos durante o afastamento, período compreendido entre o ato de exoneração e a reintegração, bem como o direito de cômputo do período de afastamento como tempo de serviço, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS PERÍODO EM QUE FICOU AFASTADO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE VALORES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL.
1. O servidor público reintegrado, em razão da anulação judicial do ato exonerativo, tem direito à indenização referente aos vencimentos não percebidos no período em que ficou afastado, compreendido entre o ato de exoneração e sua reintegração. Precedentes.
2. No rito ordinário não há impedimento legal à condenação do Réu ao pagamento retroativo dos vencimentos relativos ao período anterior ao ajuizamento da ação. Diferentemente, no rito do mandamus, a controvérsia se limita aos valores devidos a partir do ajuizamento do writ, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei n.º 5.021/66 e das Súmulas n.os 269 e 271 da Suprema Corte. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no Agravo de Instrumento n.º 640.138 – BA (2004/0157619-1) Relatora: Min. Laurita Vaz)
Demonstrando tal entendimento consolidado, destaca-se o trecho do voto do Exmo. Min. Herman Benjamin no Agravo Regimental em Recurso Especial nº 1372643 RJ:
“A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o servidor público reintegrado ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem direito aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento.”
Com efeito, a invalidação do ato administrativo que rompeu o vínculo do servidor público com a administração pública enseja o recebimento de toda a remuneração que a situação jurídica original lhe proporcionava e que deveria ser recebida durante o período do afastamento, haja vista que o ato administrativo ilegal acarreta inúmeros prejuízos ao servidor.
Dentre as vantagens de natureza remuneratórias devidas ao servidor reintegrado temos o pagamento da remuneração referente ao tempo em que ficou afastado, o pagamento a título de 13º salário o adicional de férias, bem como as vantagens inerentes ao cargo previstas em Lei.
Claro que observadas as limitações orçamentárias e financeiras.
Antes de encerrar, devo dizer ao Ilustres Pares que não tem procedência o pedido de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos morais em favor da Apelante.
Isto porque, a Apelante foi excluída do Curso de Formação de Soldados da PMMT há vários anos. E agora retornará aos quadros da PMMT por força desta decisão. E por força desta decisão a mesma receberá os valores que tem direito relativo ao período que fico afastada.
Assim, não é justo ou correto que o ESTADO DE MATO GROSSO pague indenização a título de danos morais, se toda a reparação material já foi devidamente composta de forma plena.
Impor esse pagamento ao ESTADO DE MATO GROSSO seria injusto e proporcionar um enriquecimento ilícito da Apelante.
Assim, improcedem os danos morais pleiteados pela Apelante, até porque, se o ESTADO DE MATO GROSSO errou ao excluir a Apelante do Curso de Formação de Soldado da PMMT, sem proporcionar o sagrado direito de defesa, esse fato, por si só, não enseja dano moral.
Por estas razões, dou provimento ao Recurso de Apelação para o fim de cassar a sentença singular que extinguiu o processo sem julgamento do mérito e julgar parcialmente procedente a ação para o fim de anular o ato administrativo ilegal que determinou a exclusão da Apelante do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com sua reintegração, bem como para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de todos os vencimentos e vantagens de natureza remuneratórias devidas a servidora reintegrada, como pagamento referente ao tempo em que ficou afastada, o pagamento a título de 13º salário, o adicional de férias, bem como as vantagens inerentes ao cargo previstas em Lei. Julgo improcedente o pedido de condenação da Ré em dano moral.
Condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com base no art. 85, § 3º, Inciso I, do CPC.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR